Tribunal: TJDFT
Processo: 0700701-23.2025.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700701-23.2025.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CATIENE ROMEIRO DE JESUS RECORRIDO: VICKCARE CLINIC ESTETICA AVANCADA LTDA DESPACHO Conforme constou do despacho de ID 73802195, trata-se de recurso inominado interposto por WASHINGTON ALFONSO CARANGUI CARDENAS (VICKCARE CLINIC ESTÉTICA AVANÇADA LTDA) em face de CATIENE ROMEIRO DE JESUS. Assim, à Secretaria para retificação da autuação e intimação do recorrente, WASHINGTON ALFONSO CARANGUI CARDENAS (VICKCARE CLINIC ESTÉTICA AVANÇADA LTDA) acerca do despacho de ID 73802195. Brasília/DF, 21 de julho de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora